Tribunal: TJMT
Processo: 1008686-04.2021.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008686-04.2021.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP
APELANTE: MICIANO ARAUJO DA SILVA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Trata-se de recurso de apelação interposto por MICIANO ARAÚJO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1008686-04.2021.8.11.0015, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, art. 330, IV, e art. 485, I, do CPC.
O apelante argui a nulidade da sentença, em razão da violação à decisão surpresa, uma vez que não foi intimado para se manifestar sobre o indeferimento da exordial pela multiplicidade de demandas.
Reforça que os artigos 9o e 10 do CPC determinam expressamente sobre a necessidade de contraditório, mesmo nas matérias cognoscíveis de ofício.
Sustente que deve ser observado o princípio da primazia da decisão de mérito, por isso a demanda deveria ter sido processada, oportunizado a busca pelo direito.
Ressalta que “a numerosidade de ações declaratórias ingressadas também não implica a rejeição da petição inicial por parte do julgador sem ao menos ter analisado o mérito da causa.”
Ao final, requer o provimento do recurso.
Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.
É o necessário.
Decide-se.
O Código de Processo Civil dispõe que:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;
(...)”
O Juiz ao receber a petição inicial a indeferiu de plano e julgou extinto o feito, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos necessários para a propositura da ação.
O Código de Processo Civil dispõe que:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
(...)
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
(...)”
“ Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:
(...)
§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.
(...)”
Apesar de a Lei Adjetiva Civil possibilitar o indeferimento inicial, a aplicação desse dispositivo deve ser realizada em conjunto com as demais normas processuais e constitucionais vigentes. A par disso, tem-se o princípio instrumental que trata da vedação à prolação de decisão surpresa, brocado jurídico que se tornou regra expressa no atual Código de Processo Civil.
Nesse sentido se manifestam HUMBERTO THEODORO JÚNIOR e outros, in verbis:
“Na verificação do Direito estrangeiro, percebe-se que não é recente a preocupação com essas decisões. Pollak, em 1931, ao comentar a ZPO austríaca, afirmava que o Tribunal não deve surpreender as partes na sentença com pontos de vista jurídicos não analisados na fase preliminar: se o Tribunal viola esse dever, o procedimento é viciado. [...]
O contraditório deve ser desenvolvido em todo o iter processual, em relação tanto às atividades das partes quanto às atividades judiciais, de modo que “o exercício de poderes oficiosos constitua expressão de um princípio de colaboração e não de autoridade no processo” (tradução livre). (THEODORO JÚNIOR, Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre M. Franco; PEDRON, Flávio Quinaud. Novo CPC – fundamentos e sistematização. Rio de Janeiro: Forense, 2015, não numerado – obra digital, item 2.2.5) (Destaca-se).
Diante disso, inconteste a necessidade de observância do contraditório, viabilizado pela intimação da parte para se manifestar sobre a matéria, de maneira a possibilitar a condução regular do processo.
A propósito:
“APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR – DECISÃO SURPRESA – OFENSA A REGRA DOS ARTS. 9o E 10o DO NOVO CPC VERIFICADA – NULIDADE DA SENTENÇA – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
A falta da prévia manifestação do autor sobre a prescrição, invalida a sentença, que reconheceu a existência deste instituto e decretou a extinção da ação, por ofensa a regra do art. 10 do novo CPC, que veda a prolação e decisão surpresa.” (TJ-MT - AC: 00235064520138110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/04/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2019)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO COMO DIREITO DE INFLUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. Em razão do princípio da não surpresa, é vedado ao órgão julgador decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria conhecível de ofício.” (TJ-MG - AC: 10000204990972002 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 28/10/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)
“APELAÇÃO. PRELIMINAR. INICIAL INDEFERIDA DE PLANO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 321 DO CPC. PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA. CONTRADITÓRIO COMO DIREITO DE INFLUÊNCIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. Toda decisão deve se fundamentar em questões já debatidas pelas partes o processo.” (TJ-MG - AC: 10000210561130001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 20/05/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA DAS DECISÕES JUDICIAIS. SENTENÇA CASSADA. I - A sentença de indeferimento da petição inicial deve ser cassada se antes não foi dada à autora a oportunidade de emendá-la, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil (CPC). II - Viola o art. 10 do CPC, que trata do princípio da não surpresa, a sentença que analisa questões sobre as quais a parte diretamente afetada não teve a chance de se manifestar. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.” (TJ-GO - APL: 03209117620168090129, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/12/2018, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 14/12/2018)
No caso em análise, vislumbra-se que o processo foi extinto sem que o Magistrado realizasse a intimação da parte para se manifestar sobre a possibilidade de indeferimento da exordial, com fito de lhe permitir a apresentação de tese defensiva acerca do tema.
Dessa forma, a fim de prestigiar o regular andamento processual, com eventual conservação do direito material do apelante, entende-se que a sentença deve ser cassada para que o feito prossiga, sendo viabilizada a manifestação sobre a extinção do feito.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO, para desconstituir a sentença combatida e, determino a devolução dos autos à primeira instância para dar prosseguimento ao feito, nos termos consignados nos fundamentos deste decisum.
Cumpra-se.
Intime-se.
Publique-se.
Desa. Nilza Maria de Pôssas Carvalho
Relatora